Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE/EXECUTADO. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA DO EMBARGANTE. REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DO EMBARGADO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE “ERROR IN JUDICANDO”. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DISSONANTE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Embargante/Executado, uma vez que controvérsia sobre a quem incumbe a obrigação de pagar pelas despesas condominiais, antes ou depois da entrega das chaves do imóvel, é questão que concerne ao mérito. 1.1. Com base na teoria da asserção, o Embargante possui legitimidade passiva para figurar como Executado, uma vez que era o proprietário/possuidor dos imóveis antes de vendê-los.
2. Nas razões de decidir da sentença, o Juízo a quo considerou as informações prestadas pelo Embargante/Apelante, aduzindo que a entrega do imóvel ao comprador ocorreu em 4.5.2017. 2.1. Ocorre que, conforme decisão constante dos autos de execução associados aos presentes embargos, o mesmo magistrado salientou que a compradora passou a ser proprietária do imóvel objeto da execução em 29.5.2018. 2.2. Observa-se que o julgamento dos embargos à execução se deu com base apenas no que foi alegado pelo Embargante, mas olvidou-se de analisar a correlação entre as alegações do Embargante e o verdadeiro débito objeto da ação de execução associada. 2.3. Merece acolhimento a preliminar de “error in judicando”, suscitada em contrarrazões, uma vez que, cotejando-se o teor da sentença nos embargos à execução com o teor de decisões proferidas no processo de execução, percebe-se que versam sobre débitos condominiais decorrentes de unidades imobiliárias que foram vendidas para compradoras distintas em datas também distintas.
3. Faz-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para que possa proceder à nova análise destes embargos de modo conjunto com o real crédito perseguido na execução associada.
4. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Embargante/Apelante, deve ser rejeitada, uma vez que o Embargado não comprovou que o Embargante possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 4.1. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Embargado/Apelado, decorreu “in albis” o prazo concedido para comprovar que faz jus à benesse.
5. Diante da anulação da sentença por “error in judicando”, é despicienda a análise de mérito do recurso.
6. Preliminar de “error in judicando” acolhida. Sentença anulada.